Tribunal: TJES
Processo: 5007905-36.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007905-36.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: ELON DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO. ARTIGO 18, § 1º, INCISO II, DO CDC. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que determinou a substituição de produto que apresentou vícios de fabricação. Em contrarrazões, pugna o Recorrente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2).

A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

(3). Constata-se que a Recorrente, tanto em sua contestação, quanto no Recurso Inominado, sequer contesta a ocorrência de vícios de fabricação no produto, limitando-se a apresentar preliminares e prejudiciais de mérito. Tais questões foram adequadamente analisadas em sentença, não havendo razões para reforma.

(4). Quanto à ausência de juntada de nota fiscal do produto, tem-se que sequer é discutida a data de aquisição do bem, sendo incontroverso que os vícios se manifestaram após prazo de garantia contratual. A sentença determinou a substituição do produto em razão de a ré não ter se desincumbido do seu ônus (art. 6º, inc. VIII do CDC) de comprovar a inexistência de vícios de fabricação que comprometem a vida útil esperada do produto, de sorte que a juntada de nota fiscal não contribui no deslinde da questão. A ausência de juntada, por outro lado, não inviabiliza o pleito autoral.

(5). Não bastasse, a parte Recorrente se comprometeu perante o PROCON (id. 7471037), independentemente da expiração do prazo de garantia contratual, a analisar a ocorrência dos vícios do produto, mas não cumpriu referido acordo. Assim, tendo se comprometido a realizar visita técnica no endereço do autor, não pode exigir, posteriormente, o envio do produto à assistência técnica.

(6). Ademais, independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de informação a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo.

(7). Por fim, tem-se que a própria Recorrente cumpriu a sentença voluntariamente (id. 7471065), requerendo a extinção do processo. Desta sorte, padece a recorrente até mesmo de interesse recursal, posto que o cumprimento voluntário da sentença não se mostra compatível com o intuito de obter sua modificação pela via recursal.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(9). Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou, não existindo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)